Tribunal: STF
Processo: ARE 1439173
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 13, fl. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANANDUVA. PEDREIRO. READAPTAÇÃO NO CARGO DE VIGILANTE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. O autor, servidor público municipal, nomeado no cargo de pedreiro, após graves problemas de saúde, foi readaptado no cargo de vigilante, ocasião em que foi mantida a remuneração percebida no cargo de origem, conforme comprovam documentos juntados aos autos. 



    2. Considerando que a remuneração do autor sofreu reajustes correspondente ao novo cargo e não ao cargo de origem, ajuizou a presente ação de cobrança. 



    3. A partir da realização da adaptação, a irredutibilidade de vencimentos ao readaptado somente é garantida ao tempo da readaptação, não se estendendo às vantagens futuras que somente serão alcançadas ao demandante se estiverem previstas para o seu atual cargo. 4. Precedentes desta Corte. 



    APELAÇÃO PROVIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”.



    No apelo extremo (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CONSTANTE ANTUNES alega que o acórdão recorrido viola o princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI e 37, XV e § 13, da CF/1988), bem como não houve observância da Lei Municipal 2.288/2007.



    Informa que foi nomeado para o cargo de pedreiro, através do Decreto n. 2209, de 30 de março de 1998, e após processo administrativo, readaptado para a função de vigilante, na data de 19 de março de 2009, através do Decreto n. 4316, e durante todo esse período em que permaneceu no cargo readaptado, não recebeu as vantagens e evoluções salariais do cargo a qual foi investido através do concurso público, ou seja, de pedreiro (Doc. 15, fl. 7).



    Aduz que ao proferir a decisão recorrida, o nobre julgador ad quo, não levou em consideração que a regra constitucional também prevê que o servidor readaptado, além de manter a remuneração do cargo de origem, tem direito a receber as gratificações e evoluções salariais atreladas a este, garantia conferida pelo cargo público efetivo que exerce (Doc. 15, fl. 6).



    Ressalta que resta claro que o §13 do art. 37 da CF, preservou o direito salarial do readaptado, mantendo a vinculação deste ao seu cargo de origem, e, portanto, a concessão de vantagens e reajustes atrelados aquele (Doc. 15, fls. 6-7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que não houve o prequestionamento da matéria (Súmula 282 do STF).



    No Agravo, a parte ora recorrente afirma que caso mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, gerará nova discussão jurisprudencial, visto que o regimento interno deste Tribunal, em momento algum cita a necessidade de prequestionamento para se dar seguimento ao recurso (Doc. 22, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos trazidos pela parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 3):



    “III.1 DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Conforme determina o §3º do art. 102, III da CF, o Recorrente demonstra a seguir que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o §1º do art. 1035 do CPC: 



    Art. 1.035 [...] 



    § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Ou seja, o recurso extraordinário irá analisar a relevância jurídica, política e/ou econômica, e constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada pelas instâncias inferiores em casos idênticos. 



    No presente caso, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento à Apelação interposta pelo ente municipal, julgando improcedente o pedido de pagamento das diferenças salariais entre os cargos de pedreiro e vigilante (Doc. 13, fls. 6-10):



    “II - MÉRITO. 



    A parte autora é servidora municipal, ocupante do cargo de pedreiro, e após problemas de saúde foi readaptado para o cargo de vigilante, razão pela qual requer o pagamento das diferenças salariais e demais reflexos e vantagens entre a função de pedreiro e vigilante desde a data em que foi readaptado. 



    Regime Jurídico dos Servidores Públicos e a Constitucionalização do Direito Administrativo 



    Trata-se de questão relacionada ao regime jurídico dos servidores públicos. Conforme Wallace Paiva Martins Júnior: 



    […]



    Com efeito, e a partir dos artigos 1º e 3º, CF, o exercício da competência administrativa funda-se na unidade dos princípios constitucionais para materializar o conjunto de indicações democraticamente construídas. Não é por outro motivo que Juarez Freitas afirma: “nesse horizonte, já é passada a hora de princípios e direitos fundamentais assumirem maiúsculo papel no controle substancial das relações administrativas.”



    Nos termos do artigo 37, “caput”, CF, a Administração Pública, sob pena de chancelar o arbítrio, submete-se sim à legalidade, compreendida no horizonte de sentido dos demais princípios e regras da Constituição, de modo a manter a integridade e coerência no exercício das competências administrativas. Trata-se da concepção segundo a qual todos os atos e disposições da Administração pública submetem-se ao Direito, devem estar conforme o Direito, cuja desconformidade configura violação do ordenamento jurídico, no entendimento de Eduardo García de Enterría. 



    Em virtude do objetivo de reduzir práticas arbitrárias da Administração Pública em matéria atinente ao regime jurídico dos servidores públicos adota-se hodiernamente um controle de juridicidade qualificada. Vale colacionar o entendimento de Paulo Otero sobre o tema: 



    […]



    A Situação Concreta dos Autos 



    O autor é servidor municipal, originalmente ocupante do cargo de Pedreiro, conforme Portaria nº 1741/95 (Evento 1, INIC1, fl. 14), e readaptado no cargo de Vigilante, conforme Decreto nº 4316/2009 (Evento 1, INIC1, fl. 16). Postula o pagamento do seu vencimento básico e vantagens conforme cargo de origem. 



    No que diz respeito à readaptação, dispõe a Lei Municipal nº 2.288/2007, que regula o Regime Jurídico dos Servidores Municipais: 



    DA READAPTAÇÃO 



    Art 24. Readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições, responsabilidades, habilitação e nível de escolaridade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. 



    § 1º A readaptação será efetivada em cargo de igual padrão de vencimento ou inferior. 



    § 2º Realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior, ficará assegurada ao servidor a irredutibilidade do valor total da remuneração já incorporada. 



    § 3º Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado, até o regular provimento. (...) 



    DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 



    Art. 63 Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do padrão fixado em lei. 



    Art. 64 Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens permanentes, estabelecidas em lei. (grifei) 



    Não é difícil perceber que, a partir da realização da adaptação, a irredutibilidade de vencimentos ao readaptado somente é garantida ao tempo da readaptação, não se estendendo às vantagens futuras que somente serão alcançadas ao demandante se estiverem previstas para o seu atual cargo (agente administrativo), como bem constatou a eminente Desa. Matilde Chabar Maia no julgamento da Apelação Cível nº 70046941787[ 6 ]. 



    De acordo com a documentação juntada aos autos, verifico que a remuneração bruta percebida pelo autor era no valor de R$ 761,93 (Evento 1, INIC1, fl. 21), quantia que foi preservada após a readaptação realização em 03/2009 (Evento 1, INIC1, fl. 22). 



    No caso, como bem analisado pelo Ministério Público,verificado que inexistiu afronta aos ditames legais em virtude da vinculação da remuneração do servidor readaptado ao novo cargo ocupado no decurso dos anos em que assim permaneceu, não há como ser acolhida a pretensão de percepção de diferenças remuneratórias peculiares ao cargo de origem, o que determina a reforma da sentença para o julgamento de improcedência da ação, na linha dos precedentes ora colacionados”.



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem, amparando-se nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação local que regulamenta a matéria (Lei Municipal 2.288/2007), concluiu que não houve decréscimo remuneratório quando da readaptação do autor da função de pedreiro para a função de vigilante. 



    Assim, conclusão diversa esbarra nos óbices das Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente